Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLO EFEITO OPE LEGIS. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL INADMITIDA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a verificar se, com a constatação do falecimento do devedor, o processo deve ser suspenso, por prazo razoável, para regularização do polo passivo.
2. É certo que o Código de Processo Civil prevê, expressamente, que no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo que deve ser suspenso, por prazo razoável, para a substituição do falecido pelo respectivo espólio ou pelos sucessores (artigos 110 e 313, § 1o).
3. Todavia, no caso, foi constatado o falecimento da parte ré antes do ajuizamento da ação. O ajuizamento de execução em face de pessoa falecida padece de vício insanável, porquanto não aperfeiçoada a relação processual, ante a ausência de pressuposto subjetivo indispensável à existência da relação jurídica, sendo imperiosa a extinção da execução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.